Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL C/C PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. CAPACIDADE PROCESSUAL. ESPÓLIO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ESPÓLIO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispõe que o espólio deverá ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.
2. Existindo processo de inventário em tramitação, os herdeiros não possuem legitimidade ativa para defender os interesses dos bens da falecida, mas sim o espólio, representado na pessoa da inventariante.
3. Embora o juízo a quo tenha concedido várias oportunidades à autora para que promovesse a regularização da representação processual do espólio, essa deixou de promover a regular habilitação aos autos.
4. Verificada a irregularidade da representação processual, já que não foi anexado aos autos instrumento de procuração outorgada pelo Espólio, ante a sua inércia, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e não provido.